Tribunal: TJES
Processo: 5007167-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007167-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BARBIERI FAZOLO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO VÁLIDO E REGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº: 5007167-73.2022.8.08.0014

Recorrente: ANA BARBIERI FAZOLO

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
4833183
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANA BARBIERI FAZOLO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que os contratos de empréstimos consignados foram celebrados unilateralmente e indevidamente pelo banco recorrido;
c)
que não há consta no instrumento contratual assinatura de próprio punho da recorrente;
d)
que a cobrança indevida de um débito inexistente ultrapassa o mero aborrecimento, sendo cabível compensação dos danos morais sofridos;
e)
que o recurso senha conhecido e provido, julgando totalmente procedente os pedidos da inicial.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os contratos de empréstimo consignado foram celebrados pela recorrente, e em caso negativo, se enseja anulação do negócio jurídico e indenização a título de danos morais.

Aduz a recorrente, que recebeu uma ligação da empresa “Protege Crédito”, informando que devolveria os juros do empréstimo que possuía, salientando que não tratava-se de empréstimo consignado, razão pela qual procedeu ao depósito de R$2.233,00 em conta titular de suposta agente da empresa, contudo, após o referido ato, verificou em seu extrato da aposentadoria a contratação de dois empréstimos consignados junto ao banco recorrido.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que em análise ao acervo probatório acostado aos autos, não foi possível constatar que a recorrente foi vítima de vício de consentimento, entendo pela validade e regularidade da contratação litigiosa.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95).

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, entendo que a contratação foi regular, haja vista que foram realizados em momentos distintos, inclusive, instruídos com biometrias faciais diferentes. Além disso, os valores foram devidamente depositados na conta de titularidade da recorrente.

Outrossim, em sede de audiência a recorrente reconheceu as suas biometrias faciais presentes no instrumento contratual, respondendo a princípio que eram decorrentes de um empréstimo que não seria descontado, contudo, em razão da incompreensão da informação passada, ao ser questionada novamente, respondeu que a foto foi enviada após uma ligação requisitando o documento, informando que seria necessário para o envio de um estorno do INSS.

Importante salientar, que o vício de consentimento não se presume, devendo ser devidamente demonstrado. Além disso, a idade avançada por si só, não tem o condão de caracterizar o vício de consentimento suficiente para ensejar anulação do negócio jurídico.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO PACTO. DESPROVIMENTO. I ? Os vícios da vontade são oriundos de uma representação equivocada, a redundar em divergências ou discordâncias entre a vontade perfeitamente formada e a sua manifestação. Já a manifestação de vontade está atrelada ao plano da validade do negócio jurídico, é o que qualifica o negócio de acordo com as regras vigentes no ordenamento jurídico. Dessa forma, necessária a prova do vício de consentimento, ou mesmo o concurso de contingências contratuais sinalizadoras de um cenário apto a macular o negócio jurídico. II ? Cabe a quem alega o vício de consentimento fazer prova do alegado não sendo suficiente, por si só, o fato do contratante ser idoso e analfabeto.
Se as provas dos autos em nada corroboram a tese de vício de consentimento, não havendo prova do referido erro ou de outro vício apto a ensejar a invalidade dos pactos, impõem-se a improcedência do pedido de nulidade
. III ? Desprovimento. ACÓRDÃO Vista, relatada e discutida esta APELAÇÃO CÍVEL Nº 0349317.45.2015.8.09.0064, da comarca de Goianira - GO, em que é apelante FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA e apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. DECISÃO: Decide o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos componentes da 1ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível à unanimidade de votos, conhecer e desprover o apelo, nos termos do voto da relatora. Participaram do julgamento, além da relatora, o Des. Leobino Valente Chaves e o presidente da sessão, Des. Gerson Santana Cintra. Presente ao julgamento a procuradora de justiça Laura Maria Ferreira Bueno. Documento datado e assinado no sistema próprio. (TJGO. Apelação Cível n. 0349317.45.2015.8.09.0064, Goiânia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Desª. Beatriz Figueiredo Franco, p: 08/03/2018)

Nessa senda, considerando que não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)